Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência dos empréstimos bancários, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva da consumidora, o que não ocorreu neste caso.

2. Os descontos indevidos decorrentes de empréstimos fraudulentos geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária, bem como reparar os danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.

3. Nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a instituição financeira, mesmo após ter sido comunicada acerca da fraude, continuou efetuando descontos na conta da consumidora.

4. Tomando por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida (R$ 5.000,00).

5. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do réu de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual.